Tribunal: CARF
Processo: 10480.726764/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726764/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.385 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELDORADO PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS VALORES INFORMADOS NA
DIRF, OS DECLARADOS EM DCTF. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
RESULTADO DE DILIGÊNCIA.
Havendo comprovação da devida retenção e recolhimento dos tributos
lançados, a partir da análise detalhada da documentação trazida aos autos pela
Recorrente, onde se constatou o erro no preenchimento da DIRF, deve
prevalecer a verdade material para exonerar o crédito tributário e dar
provimento ao recurso da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para exonerar o crédito tributário remanescente em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de
Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente a
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726764/2012-79
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 3a Turma da DRJ/REC na sessão de 25/09/2012, que
julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pela Recorrente.
2.
Contra a Recorrente foi lavrado auto de infração para cobrança de IRRF
incidente sobre o trabalho assalariado, código 0561, para o ano-calendário de 2009 e IRRF
incidente sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, código
1708. para os anos-calendário 2009, 2010 e 2011. Foram lançadas as diferenças apuradas entre
os valores informados na DIRF, os declarados em DCTF incluindo multa e juros e multa
regulamentar pelo não atendimento pelo sujeito passivo ao Termo de Intimação emitido em
09/04/2012 e recebido em 12/04/2012.
3.
Ao avaliar a impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a Turma da
DRJ/REC a julgou parcialmente procedente para exonerar os valores de R$ 5.177,00 e R$
5.000,00 relativos a multa de ofício e multa regulamentar respectivamente, mas entendeu que a
documentação trazida até aquele momento processual pela contribuinte não seria suficiente para
infirmar suas alegações, deixando, portanto, de apreciar seus argumentos quanto ao recolhimento
devido do IRRF.
4.
Em sede de recurso voluntário, contudo, a Recorrente trouxe aos autos
vários documentos (livro diário, livro razão, Extrato da Folha de Pagamento, atas de assembleias
e DARFs – fls. 173-296) para confirmar o valor global da remuneração dos administradores.
apresentando provas robustas que demandavam análise mais aprofundada.
5.
O julgamento foi então convertido em diligência por esta 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento para que a Unidade local verificasse se os elementos
comprobatórios trazidos pela Recorrente confirmariam o alegado pela mesma.
6.
Realizada a diligência, em atendimento à Resolução no 1402-001.139.
Tendo foi juntado o Parecer (fls. 310 a 323) a este processo, o qual retornou a esta turma para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Conforme já disposto no relatório deste voto, foi realizada diligência para
averiguar o devido recolhimento de IRRF sob os seguintes códigos e períodos de apuração,
supostamente elididos pela Recorrente, no valor total de R$ 53.241,25:
 Código 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado / Remuneração de pró-
labore de administradores – 04/2009, 07 a 12/2009 (7 P.A.) e
 Código 1708 - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica – 04 e
05/2009; 07 a 10/2009; 01/2010 e 01/2011 (8 P.A.).
2.
A Unidade de Origem procedeu com a análise da documentação acostada
aos autos compreendendo mais de 300 (trezentas) folhas, juntadas em um intervalo de tempo
superior a 8 (oito) anos, elaborando relatório detalhado e consistente sobre a procedência da
autuação, concluindo que:
CONCLUSÕES:
1) Restou comprovada a extinção do crédito pelo recolhimento espontâneo
do tributo (código 1708 - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica) para todos os períodos autuados;
2) Restou comprovada a extinção do crédito pelo recolhimento espontâneo
do tributo (código 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado /
Remuneração de pró-labore de administradores para todos os períodos
autuados) para o período de abril/2009;
3) Fora isso o lançamento foi o adequado para as circunstâncias em que foi
realizado;
4) Penso que se estivesse eu alocado na fiscalização deste contribuinte teria
agido exatamente igual ao agente autuante, ou seja, efetuado o lançamento dos
valores do IRRF informados na DIRF e não informados nas DCTF e nem
recolhidos;
5) Penso também, que se o contribuinte fosse mais prudente e mantivesse a
escrita contábil e os documentos comprobatórios em ordem o lançamento não
teria ocorrido;
6) Penso, ainda, que se o contribuinte tivesse apresentado os livros e
documentos por ocasião da impugnação a DRJ teria exonerado o crédito quanto
à esta matéria;
7) Como o contribuinte não comprovou suas alegações o colegiado de primeiro
grau julgou a impugnação apenas parcialmente procedente, mantendo
integralmente o crédito tributário para todo o 2o semestre de 2009 quanto à
Remuneração de pró-labore de administradores (código 0561);
8) Percebendo que sua tese não prosperaria em segundo grau decidiu a
recorrente organizar e apresentar elementos de prova de modo a embasar seus
argumentos;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.385 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

9) Norteado pelos Princípios da verdade material e da ampla defesa o órgão
julgador determinou a busca da realidade fática, por intermédio de diligência;
10) A Resolução CARF no 1402-001.139 determinou, em apertada síntese, que
a unidade lançadora verificasse se os elementos comprobatórios trazidos pela
Recorrente em sede recursal seriam adequados para corroborar os argumentos
de defesa;
11) Da leitura do texto combinada com a análise dos documentos carreados
aos autos concluo pela existência de elementos de prova relevantes no
sentido de que houve erro no preenchimento da DIRF para os períodos de
julho a dezembro de 2009;
12) Os lançamentos contábeis e os registros nos extratos bancários
corroboram a tese defendida pela recorrente de que houve mudança na
remuneração do administrador Eduardo Tavares de Melo, na virada do 1o
para o 2o semestre de 2009, com reflexos na apuração do IRRF;
13) Em suma, se a preclusão processual fosse adotada estaria fulminada a
pretensão da recorrente;
14) Porém como a verdade material é soberana para o caso penso, pelos
fundamentos expostos, que o lançamento de ofício deva ser considerado
insubsistente também para este tópico;
15) Isto posto, opino pelo provimento do recurso voluntário e
16) Deixo de cientificar e abrir prazo para manifestação do contribuinte por ser
procedimento inócuo, de vez que foram acatados os fundamentos expendidos no
recurso, com a consequente manifestação pelo provimento integral do mesmo.
Este é o meu parecer em diligência.
3.
Diante do resultado da diligência, concluo que não há outra alternativa
senão DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO para exonerar o crédito
remanescente em litígio.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital